Tribunal: TJMT
Processo: 1012470-92.2025.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012470-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ ORIONE NETO registrado(a) civilmente como LUIZ ORIONE NETO - CPF: 487.427.401-34 (ADVOGADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (AGRAVANTE), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS XXIX S.A. - CNPJ: 46.077.051/0001-12 (AGRAVADO), MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como MARCIA REGINA EWERLING DE OLIVEIRA - CPF: 872.247.711-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING registrado(a) civilmente como OTTO FRANCISCO EWERLING - CPF: 050.004.400-72 (AGRAVANTE), NORMA EWERLING - CPF: 905.498.131-87 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA KHAFIF DAYAN - CPF: 227.162.868-76 (ADVOGADO), DIOGO ASSUMPCAO REZENDE DE ALMEIDA - CPF: 084.645.147-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DAS SUCESSÕES. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALECIMENTO DO EXECUTADO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REABERTURA DOS PRAZOS RECURSAIS.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento do executado Otto Ewerling, nos autos de cumprimento de sentença referente a honorários sucumbenciais, oriundos da ação de embargos à execução.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se os atos processuais realizados após o falecimento do executado são nulos por ausência de suspensão do feito para habilitação de seus sucessores, nos termos dos arts. 110 e 313, I e § 2o, II, do CPC, e se há necessidade de reabertura dos prazos recursais para os tribunais superiores.

III. Razões de decidir

3.

A ausência de comprovação de prejuízo até a interposição dos embargos de declaração e a presunção de boa-fé do advogado, que teve ciência do óbito apenas após a publicação do acórdão, afastam a nulidade dos atos até esse momento.

4.

A partir do conhecimento do falecimento, impunha-se ao juízo a suspensão do feito e a regularização da representação processual, nos termos da legislação aplicável, especialmente diante da extinção do mandato com o falecimento do outorgante (CC, art. 689 e CPC, art. 313, § 2o, II).

5.

A inexistência de procuração válida outorgada pelos sucessores ou espólio à época do julgamento de embargos de declaração inviabilizou o exercício da ampla defesa e do contraditório, evidenciando nulidade absoluta, insuscetível de convalidação.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso parcialmente provido para declarar a nulidade dos atos processuais praticados após a publicação do acórdão que julgou os embargos de declaração, determinando a reabertura dos prazos recursais aos tribunais superiores e a suspensão do feito até a regularização da representação do espólio.

Tese de julgamento:

"1. A prática de atos processuais após o falecimento da parte deve ser precedida da suspensão do feito e da regularização da representação processual do espólio.

2. A ausência de defesa técnica em momento processual essencial impõe o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos subsequentes, com reabertura dos prazos recursais."

R E L A T Ó R I O

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
ESPÓLIO DE OTTO FRANCISCO EWERLING
(representado por sua inventariante Márcia Regina Werling) e
NORMA EWERLING
, contra a decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara Única de Comarca de Sapezal/MT, nos autos do cumprimento de sentença, em que figura como parte contrária
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS XXIX S.A.

Os agravantes sustentam que a decisão agravada, em análise e julgamento de
“incidente de declaração de nulidade absoluta de atos processuais
” nos autos do cumprimento de sentença que, inobstante tenha deferido a regularização processual, com a substituição do falecido executado Otto Francisco Eweling, pelo seu espólio, representado pela inventariante Sra. Marcia Regina Ewerling de Oliveira, acabou por
indeferir
o incidente de nulidade absoluta, que pretende a declaração de nulidade de todos os atos processuais após a morte da parte.

Defende, no caso em análise, que o processo deveria ter sido suspenso em razão do falecimento da parte, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Civil.

E na questão de não ter sido observada tal suspensão até a regularização processual da parte, impõe-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais praticados após o óbito, que retroagirá à data do falecimento, com a consequente reabertura dos prazos em favor da parte prejudicada.

Aduz que a decisão incidiu em equívoco grave, por se tratar de nulidade absoluta, não há se falar em preclusão, podendo ser alegada a nulidade em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Alega ter cumprido com os requisitos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil, com demonstração da probabilidade do direito - fumus boni juris, pela aplicação literal dos artigos 313, inciso I, c/c 314, ambos do Código de Processo Civil, e do periculum in mora ao risco de constrições judiciais sobre o patrimônio dos executados com a continuidade do cumprimento de sentença.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo para que seja suspenso o andamento do feito até o julgamento de mérito deste recurso.

No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e, determinado a devolução dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para o reconhecimento da nulidade absoluta dos atos processuais, incluindo o julgamento dos embargos declaratórios, ocorrida após a morte da parte, além da reabertura dos prazos para interposição dos recursos aos Tribunais Superiores.

Decisão de concessão de liminar deferida.

Contrarrazões apresentadas (ID. 288670375).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos de Cumprimento de Sentença de honorários sucumbenciais oriundos da ação de Embargos à Execução, que indeferiu pedido de nulidade de todos os atos processuais praticados após a comunicação de falecimento de Otto Ewerling, com o objetivo de viabilizar a abertura dos prazos recursais aos tribunais superiores.

Em síntese, o Juízo
a quo
concluiu que:

"(...) DECIDO.

Inicialmente, defiro a substituição processual do Executado Otto Francisco Eweling pelo seu espólio, representado pela inventariante Sra. Marcia Regina Ewerling de Oliveira, conforme termo anexado no id 67525817, determinando que a secretaria retifique os polos da demanda, bem como a sua natureza processual, fazendo constar na capa dos autos “Cumprimento de Sentença”.

Quanto ao incidente anexado no id 72520402, ressalto que a decisão do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já transitou em julgado (id 67525821), mantendo-se incólume a sentença extintiva proferida nos autos, logo, indefiro os pedidos relacionados.

Considerando o cumprimento de sentença apresentado no id 71766595, intime-se o Executado para, no prazo previsto no art. 523 do CPC, ou seja, em 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento referente a sua condenação, sob pena de incorrer no acréscimo da multa de 10% (dez por cento) do montante cobrado.

Findo este prazo e não tendo a parte Executada materializada sua obrigação, intime-se o Exequente para, em 15 (quinze) dias, dar prosseguimento no feito."

Os agravantes insurgem-se contra a referida decisão, sustentando a inobservância do disposto no art. 313, I, do Código de Processo Civil, em razão da ausência de suspensão do processo para a devida habilitação dos sucessores.

Postulam, assim, o reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados após o falecimento de Otto Ewerling, com efeitos
ex tunc
, requerendo, ainda, a reabertura dos prazos recursais aos tribunais superiores, conforme previsão do art. 314 do Código de Processo Civil.

A análise do caso demanda a aplicação direta dos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, consagrados no ordenamento jurídico nacional.

De acordo com o princípio do "
pas de nullité sans grief
", consagrado no artigo 282, §1o, do Código de Processo Civil, a nulidade processual só se configura quando demonstrado o efetivo prejuízo à parte que a alega. No caso em apreço, o agravante não apresentou elemento probatório que evidenciasse total prejuízo, concreto, decorrente dos atos processuais realizados após o falecimento do executado/embargante.

Ademais, a legislação civil oferece suporte adicional ao entendimento de que, inexistindo dolo ou má-fé, os atos praticados de boa-fé pelo advogado, no desconhecimento do óbito de seu constituinte, podem ser ratificados pelos sucessores. Como é o caso dos presentes autos.

Ressalte-se que o advogado Bruno de Souza Schimidt teve ciência do falecimento da parte apenas dois dias após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração.

Assim, destacam-se os artigos 689 e 662, parágrafo único, ambos do Código Civil, os quais autorizam a convalidação de atos praticados por representante sem poderes, quando inexistente ciência do fato extintivo do mandato. Vejamos:

“Art. 689. São válidos, a respeito dos contratantes de boa-fé, os atos com estes ajustados em nome do mandante pelo mandatário, enquanto este ignorar a morte daquele ou a extinção do mandato, por qualquer outra causa.

Art. 662. Os atos praticados por quem não tenha mandato, ou o tenha sem poderes suficientes, são ineficazes em relação àquele em cujo nome foram praticados, salvo se este os ratificar.

Parágrafo único. A ratificação há de ser expressa, ou resultar de ato inequívoco, e retroagirá à data do ato.”

Destarte, tem-se que a ausência de ciência prévia e formal do falecimento por parte do patrono do embargante, aqui agravante, como se extrai dos documentos acostados, reforça a presunção de boa-fé processual e afasta a declaração automática de nulidade.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. HABILITAÇÃO DE HERDEIROS . AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que são válidos os atos praticados pelo mandatário após a morte do mandante na hipótese de desconhecimento do fato e, notadamente, quando ausente a má-fé ( REsp n . 1.883.731/PE, relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Segunda Turma, DJe de 15/06/2021; REsp n. 1 .707.423/RS, relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Primeira Turma, DJe de 22/02/2018). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1988810 PE 2022/0062508-3, Data de Julgamento: 15/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)”

A nulidade automática apenas se justifica diante de flagrante violação ao contraditório e à ampla defesa, o que não se verificou até a interposição e julgamento dos embargos de declaração.

Ainda que a regra imponha a suspensão do processo até a regularização da sucessão processual, a inobservância isolada desse preceito não tem o condão, por si só, de invalidar os atos processuais subsequentes, pois trata-se de nulidade relativa, que exige a comprovação do prejuízo.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MORTE DE UMA DAS PARTES. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS POSTERIORES. NECESSÁRIA DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO STJ PARA ANALISAR A ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE SURPRESA ANTE A NÃO MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO RECORRIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS ARESTOS CONFRONTADOS. 1. Atos praticados a partir da data do falecimento da parte podem ser anulados, desde que causem prejuízo aos interessados, o que não restou demonstrado. Precedentes. 2. A Presidência do Superior Tribunal de Justiça é competente para analisar a admissibilidade dos embargos divergentes por força do art. 21-E, inciso V c/c o art. 266-C, ambos do RISTJ. 3. Indeferimento liminar dos embargos de divergência independe de ciência anterior da parte recorrida nos termos do art. 267 do RISTJ. 4. Decisão sucinta não significa decisão não fundamentada. Precedentes. 5. Manifesta ausência de similitude fático-jurídica entre os casos comparados, o que enseja a inadmissibilidade dos embargos de divergência. Precedentes. 6. Agravo interno improvido. (AgInt nos EREsp n. 1.960.721/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 9/4/2024, DJe de 24/4/2024.)

Desse modo, não se vislumbra a possibilidade de reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais praticados após o falecimento do Otto Ewerling, porquanto, deste fato, por óbvio, nenhum prejuízo adveio à parte até o pronunciamento do julgamento ao recurso de embargos de declaração, que, repita-se, o recorrente ao tempo, permaneceu apto ao exercício do contraditório e da ampla defesa.

Todavia, uma vez cientificado do óbito, cabia ao juízo determinar o sobrestamento do feito, nos termos dos artigos 110 e 313, §2o, II, do Código de Processo Civil, a fim de possibilitar a regularização da sucessão e evitar vícios insanáveis que ensejassem nulidade processual.

Com efeito, com o falecimento da parte, extingue-se o mandato conferido ao advogado (salvo nas hipóteses de atos praticados de boa-fé), sendo necessária a habilitação do espólio com novo instrumento de mandato, o que não foi comprovado nos autos.

Nesse contexto, verifica-se prejuízo evidente à parte agravante, haja vista que o espólio de Otto Ewerling foi condenado por acórdão, sendo demandado em cumprimento de sentença referente a honorários de sucumbência, sem que estivesse devidamente representado em momento processual crucial para a interposição de recursos aos tribunais superiores.

Cumpre destacar que a atuação posterior de advogados, apenas na fase de cumprimento de sentença, não sana a nulidade dos atos pretéritos, uma vez que não constavam como representantes legais nos autos na fase de julgamento dos embargos de declaração, o que evidencia a ausência de defesa técnica naquele momento.

Trata-se, portanto, de nulidade absoluta, insuscetível de convalidação, por comprometer o devido processo legal, ensejando prejuízo manifesto à parte agravante.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para declarar a nulidade de todos os atos processuais praticados após a publicação do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinando a reabertura dos prazos recursais aos tribunais superiores, bem como dos ulteriores andamentos processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025